Tribunal: TJPA
Processo: 0800281-64.2021.8.14.0116
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800281-64.2021.8.14.0116

APELANTE: CICERA ALVES DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. BANCO JUNTOU O CONTRATO O QUAL TROUXE APENAS A DIGITAL E ASSINATURA A ROGO, SEM ASSINATURA DE 2 TESTEMUNHAS. NÃO JUNTOU EXTRATO DEMONSTRANDO O RECEBIMENTO. SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. DECISÃO INCORRETA. CONTRATO NÃO OBEDECEU ÀS FORMALIDADES LEGAIS. SENTENÇA REFORMADA. CAUSA MADURA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I-
In casu, analisando a documentação acostada, verifiquei que o banco juntou no ID 13476753 um contrato referente a um empréstimo no valor de 6.473,56 (seis mil, quatrocentos e setenta e três reais e cinquenta e seis centavos), ainda, não juntou comprovante de transferência dos valores para a conta do autor.

II-
Não se pode olvidar que muito embora o contrato juntado esteja com digital e assinatura a rogo, não consta a assinatura de 2 (duas) testemunhas e, assim, constata-se o descumprimento de determinação legal (art. 595, CC) capaz de tornar nulo todo o negócio jurídico, no entendimento desta Magistrada, o que é corroborado com o fato de que não restou comprovado que o autor recebeu os valores em comento.

III-
O Autor demonstrou de forma satisfatória que houve os descontos em sua conta bancária e a instituição bancária, por sua vez, não se desincumbiu do ônus que lhe assistia, havendo cobrança indevida, deve a instituição financeira restituir em dobro e responder objetivamente pelos danos acarretados ao consumidor.

IV –

Considerando os prejuízos causados a Autora e o poder econômico da Ré e, considerando o valor arbitrado em situações semelhantes e descontos realizados, considero que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais seja razoável e proporcional.

V - Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença, julgando parcialmente procedente os pedidos da exordial, para:

a) declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes, relativamente o débito discutido nos autos;

b) condenar o banco requerido ao pagamento de indenização por danos materiais das parcelas descontadas e em dobro, do empréstimo nº 0123307801453, a ser apurado em liquidação de sentença, na forma do art. 42, parágrafo único do CDC, corrigidos pelo INPC e juros de 1% ao mês a partir do evento danoso;

c) condenar o banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), que deverá ser acrescido de atualização monetária e juros de 1% ao mês a partir do evento danoso;

d) condenando ainda o réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0800281-64.2021.8.14.0116

APELANTE: CICERA ALVES DA SILVA

ADVOGADO: FRANCISCO FILHO BORGES COELHO

ADVOGADO: LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES

ADVOGADO: GEORGE HIDASI FILHO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
CICERA ALVES DA SILVA
, inconformado com a decisão prolatada pelo Juiz de Direito da Vara Única de Ourilândia do Norte, que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais, movida em face de
BANCO BRADESCO S.A.

Consta da inicial da ação: 1) que o autor é beneficiário do INSS, sendo que, ao ter acesso ao extrato da autarquia previdenciária, verificou que havia sido realizado 01 (um) empréstimo indevido em seu benefício, junto ao banco requerido, vinculado ao contrato nº 0123362311683, no valor de R$ 6.473,56 a ser pago em 71 parcelas no valor de R$ 179,71 (cento e setenta e nove reais e setenta e um centavos), tendo sido descontadas até o ajuizamento da ação 42 parcelas; 2) que, por esse motivo, ajuizou a demanda em piso, por não reconhecer a contratação mencionada; 3) desse modo, pleiteou a declaração de inexistência do débito, devolução em dobro com devida indenização por dano moral.

Pedido de justiça gratuita deferido (ID 13476740).

Contestação fora apresentada pela instituição financeira (ID 13476744), onde aduziu pela legalidade das contratações e juntou documentos.

Impugnação a contestação (ID 13476759).

Prolatada sentença (ID

13476760), o magistrado singular julgou
improcedentes os pedidos do autor, condenando parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, sendo suspensa a exigibilidade diante do benefício da assistência judiciária gratuita.

Apelação apresentada pelo autor (ID 13476761), onde sustenta que a sentença merece reforma, pois se trata de idoso e analfabeto e, portanto, é hiper vulnerável, razão pela qual deve-se observar os requisitos do art. 595 do CC - assinatura a rogo, com poderes atribuídos por instrumento público, e de duas testemunhas.

Contrarrazões do banco réu (ID 13476766).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, registrado eletronicamente.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0800281-64.2021.8.14.0116

APELANTE: CICERA ALVES DA SILVA

ADVOGADO: FRANCISCO FILHO BORGES COELHO

ADVOGADO: LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES

ADVOGADO: GEORGE HIDASI FILHO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Ausente preliminares, passo a análise de mérito.

MÉRITO:

Conforme relatado, busca o presente recurso analisar a decisão que julgou improcedentes os pedidos elencados na inicial, pretendendo em sua peça recursal que seja reformada a sentença, argumentando que se trata de idoso e analfabeto e, portanto, é hiper vulnerável, razão pela qual deve-se observar os requisitos do art. 595 do CC - assinatura a rogo, com poderes atribuídos por instrumento público, e de duas testemunhas.

Não se pode deixar de esclarecer que em razão do crescente número desse tipo de demanda proposta, o Judiciário vem aumentando o cuidado em sua axiologia, especificamente quanto às provas produzidas e acostadas, a fim de se evitar o que doutrinariamente vem sendo chamado de demandas predatórias ou de abuso do direito de ação.

De outra banda não se pode punir o jurisdicionado pelo simples fato de uma mera possibilidade, sem qualquer prova robusta de má-fé, mitigando-se de qualquer forma o constitucional direito de ação

Assim, caso a caso este tipo de demanda necessita de análise e valoração, observando-se o que há nos autos, bem como partindo da premissa de boa-fé processual.

In casu
, analisando a documentação acostada, verifiquei que o banco juntou no ID 13476753 um contrato referente a um empréstimo no valor de 6.473,56 (seis mil, quatrocentos e setenta e três reais e cinquenta e seis centavos), ainda, não juntou comprovante de transferência dos valores para a conta do autor.

Inicialmente, quanto à validade do contrato, entendo que a sentença não foi acertada, senão vejamos:

Não se pode olvidar que muito embora o contrato juntado esteja com digital e assinatura a rogo, não consta a assinatura de 2 (duas) testemunhas e, assim, constata-se o descumprimento de determinação legal (art. 595, CC) capaz de tornar nulo todo o negócio jurídico, no entendimento desta Magistrada, o que é corroborado com o fato de que não restou comprovado que o autor recebeu os valores em comento.

Com efeito,
“na hipótese de se tratar de contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta,
é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas.
(...) a formalização de negócios jurídicos em contratos escritos - em especial, os contratos de consumo - põe as pessoas analfabetas em evidente desequilíbrio, haja vista sua dificuldade de compreender as disposições contratuais expostas em vernáculo. Daí porque, intervindo no negócio jurídico terceiro de confiança do analfabeto, capaz de lhe certificar acerca do conteúdo do contrato escrito e de assinar em seu nome, tudo isso testificado por duas testemunhas, equaciona-se, ao menos em parte, a sua vulnerabilidade informacional”
. (REsp 1.907.394/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 04/05/2021, DJe 10/05/2021 - grifei).

Corroborando meu entendimento, colaciono o seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATANTE ANALFABETO. NÃO OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO, COM CONSEQUENTE CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CABIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude.

2. O Superior Tribunal de Justiça entende ser regular a contratação de empréstimo por pessoa analfabeta, considerando suficiente a assinatura a rogo por terceiro e por duas testemunhas, todavia, no caso, considerando que o Banco apelado anexou o contrato sem constar a assinatura a rogo, resta comprovada a nulidade da relação negocial havida entre as partes, impondo-se a modificação da sentença apelada, com a consequente condenação por danos materiais e morais.

3. Apelação cível conhecida e provida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004156-73.2019.8.14.0107 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/04/2023

Assim, o banco não se desincumbiu de provar suas alegações de que os contratos de empréstimo consignado foram de fato realizados com a anuência do ora apelante.

Considerando que a
causa está madura para julgamento
, passo a analisar o mérito da ação:

Inicialmente, há de se afirmar que a relação entre as partes deste recurso é consumerista, posto que firmado verdadeiro negócio jurídico bancário. Esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça.

Súmula 297.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Súmula 479.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias

Nesses termos, importante observar seu artigo 6º, VIII, que para tanto, concede ao consumidor, parte hipossuficiente, o benefício da inversão do ônus da prova, em virtude de ser o lado mais fraco da relação consumerista, portanto, caberia ao banco comprovar a legitimidade do empréstimo.

Compulsando os autos verifiquei que o Autor demonstrou de forma satisfatória que houve os descontos em sua conta bancária e a instituição bancária, por sua vez, não se desincumbiu do ônus que lhe assistia, posto que, a despeito de ter juntado um contrato, este não atende ao disposto no artigo 595 do Código Civil, vez que os consumidores que não sabem ler e escrever devem assinar à rogo com assinatura de 2 testemunhas, as quais devem estar devidamente identificadas.

Nesses termos observando que o desconto foi realizado de maneira indevida, sem autorização, e por vários meses sofrendo restrição em seu orçamento mensal, entendo que cabe ao banco a restituição dos valores em dobro, de acordo com que preceitua o § único do art. 42 do CDC. Ressalte-se que referido parágrafo
é claro ao mencionar que a restituição em dobro não ocorrerá se houver demonstração de que houve engano justificável no ato da reclamada, algo que não se apresenta diante do caso concreto.

Diante dos fatos, tem-se que nulo o contrato e, portanto, havendo cobrança indevida, deve a instituição financeira restituir em dobro e responder objetivamente pelos danos acarretados ao consumidor.

Na hipótese em exame, portanto, incide a responsabilidade civil objetiva, prevista no art. 14 de CDC, de modo que o dever de reparar os danos causados ao consumidor encontra-se fundamentado na lei e não na culpa, base da teoria subjetiva adotada como cláusula geral pelo Código Civil. Para excluir essa responsabilidade, o CDC prevê apenas duas hipóteses: a inexistência de defeito no serviço e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu na espécie.

Na esteira da Súmula 479 do STJ:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO FRADULENTO CONTRATADO EM CONTA CORRENTE VIA INTERNET BANKING E PAGAMENTO NÃO AUTORIZADO DE 06 BOLETOS EM FAVOR DE DUAS PESSOAS JURÍDICAS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DO CDC. EXCLUDENTE DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO. NÃO DEMONSTRADA. FORTUITO INTERNO. 2. OPERAÇÕES INDEVIDAS QUE DILAPIDARAM O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA DURANTE DOIS MESES. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. CIRCUNSTÂNCIA QUE TRANSCENDE O MERO DISSABOR. DANO MORAL CARACTERIZADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO ADOTOU QUALQUER POSTURA PARA SOLUCIONAR O VÍCIO OU MINORAR AS DUAS CONSEQUÊNCIAS. 3. VALOR DA INDENIZAÇÃO. ARBITRAMENTO EM R$ 10.000,00. PATAMAR DE FIXAÇÃO MANTIDO. VALOR ADEQUADO ÀS PECULIARIDADES DA CAUSA E AOS PRECEDENTES DESTE COLEGIADO. 4. DANO MATERIAL. PAGAMENTO DOS BOLETOS REALIZADO, PARCIALMENTE, COM O VALOR DO EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR DOS BOLETOS, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PORÉM, PARTE DOS BOLETOS FOI PAGA COM O MONTANTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA, O QUAL DEVE SER RESTITUÍDO. CONDENAÇÃO REDIMENSIONADA. SENTENÇA REFORMADA NESSE ASPECTO. 5. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. 6. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 14ª C.Cível - 0032956-55.2017.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: Juíza Fabiane Pieruccini - J. 03.07.2019)
(TJ-PR - APL: 00329565520178160001 PR 0032956-55.2017.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Juíza Fabiane Pieruccini, Data de Julgamento: 03/07/2019, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/07/2019)

Do
Quantum
Indenizatório:

É cediço que o valor da indenização por danos morais não deve ser insignificante, já que deve servir de desestímulo ao cometimento futuro de condutas lesivas, além de representar uma compensação pelos constrangimentos indevidamente sofridos.

Por outro lado, a indenização não pode ser arbitrada em patamar excessivo, não sendo justificável que a reparação consista em enriquecimento indevido, com abusos e exageros, devendo o arbitramento operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelo critério de razoabilidade.

Nesse viés, considerando os prejuízos causados a Autora e o poder econômico da Ré e, considerando o valor arbitrado em situações semelhantes e descontos realizados, considero que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais
seja razoável e proporcional.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença, julgando parcialmente procedente os pedidos da exordial, para:

a) declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes, relativamente o débito discutido nos autos;

b) condenar o banco requerido ao pagamento de indenização por
danos materiais
das parcelas descontadas e
em dobro
, do empréstimo nº

0123307801453,
a ser apurado em liquidação de sentença, na forma do art. 42, parágrafo único do CDC, corrigidos pelo INPC e juros de 1% ao mês a partir do evento danoso;

c) condenar o banco requerido ao pagamento de indenização por
danos morais
, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), que deverá ser acrescido de atualização monetária e juros de 1% ao mês a partir do evento danoso;

d) condenando ainda o réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação
.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 18/12/2023